Tribunal: STF
Processo: Rcl 56910
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Marques e Medeiros Advogados & Associados contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios nos autos do Processo 0011158-90.2017.8.07.0000, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 729.107/DF (Tema 792 da Repercussão Geral).



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao fundamentar-se no aresto do referido recurso paradigma, violou-o, por ele ser inaplicável ao caso concreto.



    As informações foram devidamente prestadas (documento eletrônico 15).



    Em contestação, o beneficiário da decisão reclamada defendeu o não conhecimento da reclamação e, subsidiariamente, a sua improcedência (documento eletrônico 13).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação (documento eletrônico 17).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece acolhida.



    Transcrevo trecho do aresto proferido pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:



    “No caso concreto, o tema controvertido que ensejou a aplicação do regime da repercussão geral diz respeito à possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso. (RE 729.107 – Tema 792).



    […]



    Ora, se a lei não pode retroagir para baixar o teto do pagamento de RPV, tampouco pode para aumentá-lo, não se admitindo, assim, a incidência de lei superveniente quanto a situações jurídicas já consolidadas sob o manto do trânsito em julgado do título executivo, em razão de seu caráter material e processual. 



    Dessa forma, tendo o título executivo sido constituído sob a égide da Lei 3.624/2005, não pode a Lei 6.618/20, publicada em data posterior à constituição do crédito, em face da segurança jurídica e de sua irretroatividade, ser aplicada ao caso concreto. 



    […]



    Assim, acertada a decisão agravada ao negar seguimento ao apelo extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão debatida no apelo excepcional àquela descrita no referido representativo (artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil)” (documento eletrônico 4).



    Já a tese fixada no julgamento do Tema 792 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:



    “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.”



    Embora reconheça a existência de diversos precedentes no sentido da negativa de seguimento a reclamações semelhantes, inclusive de minha lavra, verifico que a Primeira Turma desta Corte alterou seu entendimento sobre a matéria, como pode-se depreender da seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO INDEVIDA DA TESE FIRMADA NO TEMA 792-RG. OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No Tema 792-RG, discutiu-se as consequências da Lei Distrital 3.624/2005, que reduzira o teto referente à Requisição de Pequeno Valor para débito igual ou inferior a 10 (dez) salários mínimos. O debate ocorreu, portanto, sob a perspectiva do direito adquirido à incidência do Regime de RPV nos casos transitados em julgado anteriormente ao surgimento da norma distrital que reduzisse o valor, em face do princípio da segurança jurídica. 2. A Repercussão Geral – Tema 792 – aceita por essa SUPREMA CORTE apontou a discussão específica da redução do valor: “Possibilidade de aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso”. 3. A tese fixada no TEMA 792 não se aplica à presente hipótese, onde se discutem as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. Observa-se, desse modo, contextos fático e jurídico absolutamente distintos entre o paradigma de controle e o caso em análise, especialmente porque se referem a diplomas legais diferentes. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl 55.307-AgR, Rel. p/acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    No mesmo sentido: Rcl 55.950/DF, Rcl 51.036-AgR/DF e Rcl 52.553/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 55.895-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; e Rcl 51.830/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    Nesse contexto, em que há nítida divergência entre os Ministros desta Corte sobre a matéria em discussão, entendo que, enquanto não houver a pacificação dessa controvérsia ou a sua submissão à sistemática da repercussão geral, os recursos extraordinários que sobre ela versarem não devem ter seu processamento obstado pelo Tribunal de origem, com base no Tema 792 da Repercussão Geral.



    Assim, entendo que houve equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral ao caso concreto. 



    Isso posto, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado, assim como a decisão que negou seguimento ao RE, e determinar novo exame do recurso extraordinário, ficando vedado o seu enquadramento no Tema 792/RG (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TJDFT.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator